Tribunal: TJMT
Processo: 1041308-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041308-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 095.083.161-10 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. INÍCIO DA CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O REGISTRO DA CIÊNCIA NO PJE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

interposição
do
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
seu

não

conhecimento
.

2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
houve
o
intuito

meramente

protelatório
pela
parte

recorrente

ao

interpor
o
recurso

inominado

não
se
encontra

comprovada
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800,00, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041308-10.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Recorrido
:
GABRIEL LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIEL LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS REIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

realizou

cobrança

indevida
de
parcelas

já

quitadas
pela
parte

reclamante
; b)
os

fatos

noticiados

nos
autos
causaram

danos

materiais
e
morais
à
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar
a
inexigibilidade
das
parcelas
de
agosto
/23 e
setembro
/23,
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$6.000,00,
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
,
em
dobro, o valor de R$361,38 e,
determinar
que a
parte

reclamada

emita

os

boletos

bancários
do
consórcio

contratado
pela
parte

reclamante
, dos meses
em

aberto
,
sem

juros
e
multa
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

deve
ser
concedida

justiça

gratuita
à
parte

reclamante
; b)
não

houve

prova
do
dano
moral
alegado
pela
parte

reclamante
.
Alternativamente
,
postulou
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
. Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que: a) o
recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada
é
intempestivo
; b) o
recurso

não

observou
o
Princípio
da
Dialeticidade
; c)
foi

interposto

recurso
com
cunho

meramente

protelatório
,
devendo
a
parte

reclamada
ser
condenada

nas

penas

por

litigância
de
má-fé
; d)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos
que
são

passíveis
de
indenização
. Ao final,
requereu
o
não

conhecimento
do
recurso
, ante a
su
a

intempestividade
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

nas

penas

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
no
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em
exame
dos autos,
verifica
-se que
este

Recurso

Inominado
é
intempestivo
,
isto

porque
a
ciência
da
sentença
pela
parte

recorrente

ocorreu

em
01/03/2024,
conforme

consta

na
aba
Expedientes
do PJe1 (28089561),
findando
o
prazo
para
interposição
do
recurso

em
15/03/2024.

Importa ressaltar que, ao contrário do alegado pela parte recorrente
,
su
a ciência
acerca da
sentença
prolatada pelo juízo
a quo
se deu através do Sistema
PJe
,
por intermédio da
Advogada habilitada nos autos,
tendo sido consignado expressamente “LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA registrou ciência em 01/03/2024 14:39:32”
, prazo para manifestação 15/03/2024 23:59:59.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ -
EAREsp
: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
09/06/2021)

Contudo
, o
recurso

inominado

apenas

foi

interposto

em
18/3/2024(ID 211612860/PJe2),
ou

seja
,fora do
prazo
legal.

Assim,
não

há

como

conhecer
o
recurso
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

recorrente

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

recorrente

ter

alegado
,
em

suas

razões

recursais
, que
os

fatos

noticiados

nos
autos
não

causaram

danos

morais
à
parte

recorrida
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$800,00 (
oitocentos
reais).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024